Tribunal: TJBA
Processo: 8002922-63.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002922-63.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ABBADE CORREIA CONST MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, por considerar o débito de R$ 4.372,70 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos) como de baixo valor. 2. Execução fiscal do Município de Dias D'Ávila distribuída em 02 de dezembro de 2022, versando sobre débito no montante de R$ 4.372,70 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos). 3. Decreto municipal nº 1818/2022 estabelece dispensa de ajuizamento para execuções fiscais com valores iguais ou inferiores a R$ 1.257,72. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal deve ser extinta com fundamento no Tema 1184 do STF quando o valor executado supera o limite estabelecido pela legislação municipal específica do ente exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tema 1184 do STF firmou diretrizes para extinção de execuções fiscais de baixo valor, estabelecendo expressa ressalva quanto ao respeito à competência constitucional de cada ente federado para definir seus próprios critérios valorativos. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro geral, mas deve observar a legislação específica do ente público exequente, em conformidade com o princípio da economicidade e a autonomia federativa. 7. O Município de Dias D'Ávila possui disciplina normativa própria que estabelece o limite de R$ 1.257,72 para execuções de baixo valor, conforme Decreto municipal nº 1818/2022. 8. O valor executado de R$ 4.372,70 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos) não se subsume ao conceito de baixo valor estabelecido pela legislação municipal, que fixa limite inferior ao valor em execução. 9. O Município exequente não foi devidamente intimado para manifestar-se sobre a citação infrutífera ou comprovar o atendimento das providências do precedente vinculativo, configurando violação ao art. 183 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal de baixo valor deve respeitar a legislação municipal específica que fixa o montante considerado irrisório, sendo inadequada a extinção quando o valor executado excede esse limite." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 183; Decreto municipal nº 1818/2022; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-PR, Ap. Cível nº 00027744820248160193, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 2ª Câmara Cível, j. 11.09.2024; TJ-GO, Ap. Cível nº 5753156-05.2023.8.09.0174, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002922-63.2022.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada ABBADE CORREIA CONST MANUTENCAO E SERVICOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)